Tribunal: STF
Processo: RE 84750
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
NO CASO PREVISTO PELO ART. 78, IV, E SEU § 1º DO CP, O PRAZO DE CINCO ANOS FIXADO EM TAL PARÁGRAFO TEM O SEU TERMO INICIAL NO DIA EM QUE O RÉU SE TORNOU REINCIDENTE DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 46 DO
REFERIDO CÓDIGO ISTO É, O MENCIONADO PRAZO COMEÇA A FLUIR DE QUANDO SE VERIFICOU O FATO CONFIGURADOR DA REINCIDÊNCIA, E NÃO DO CRIME ANTECEDENTE.